Tribunal: TJMT
Processo: 1006221-61.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006221-61.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 478.173.721-87 (APELADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), KERLE CRISTINA ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 017.766.021-02 (APELADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 478.173.721-87 (EMBARGANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), KERLE CRISTINA ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 017.766.021-02 (EMBARGANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL PELO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS. TEMA 1095 DO STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BRDU SPE Várzea Grande Ltda contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, determinando que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença, e negou provimento ao recurso dos compradores em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não considerar que os compradores estavam formalmente constituídos em mora, o que autorizaria a aplicação do Tema 1095 do STJ e das disposições da Lei 9.514/97; (ii) verificar se houve omissão quanto à prevalência da Lei 9.514/97 sobre o Código de Defesa do Consumidor; e (iii) examinar se o percentual de retenção fixado em 15% dos valores pagos foi adequadamente fundamentado.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto à constituição em mora dos compradores não prospera, tendo o acórdão embargado analisado expressamente a questão, consignando categoricamente que "não há nos autos prova de que os compradores tenham sido formalmente constituídos em mora, conforme exige o art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97".

4. A Lei 9.514/97 estabelece procedimento específico e formal para a constituição em mora do devedor fiduciante, exigindo expressamente que "o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente", requisito não verificado no caso concreto.

5. A simples confissão de inadimplência, o pedido de suspensão das cobranças ou a inscrição dos nomes dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito não suprem a exigência legal de intimação formal pelo oficial do registro de imóveis, procedimento indispensável para a consolidação da propriedade fiduciária.

6. Quanto à suposta omissão relativa à prevalência da Lei 9.514/97 sobre o Código de Defesa do Consumidor, o acórdão embargado tratou adequadamente da questão, esclarecendo que o Tema 1095 do STJ exige requisitos cumulativos, entre os quais a constituição em mora do devedor na forma prevista no art. 26, § 1o, da referida lei especial.

7. O percentual de retenção fixado em 15% dos valores pagos foi devidamente fundamentado pelo acórdão embargado, que considerou tal percentual "adequado e proporcional, dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência (entre 10% e 25%)", inexistindo omissão nesse aspecto.

8. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à mera rediscussão da matéria já apreciada ou à reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação do Tema 1095 do STJ, que estabelece a prevalência da Lei 9.514/97 sobre o CDC em contratos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, pressupõe requisitos cumulativos, entre os quais a constituição formal em mora do devedor mediante intimação pelo oficial do registro de imóveis. 2. A ausência de comprovação da intimação formal prevista no art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97 afasta a aplicação do procedimento especial da lei, submetendo a relação jurídica ao regime do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 9.514/97, art. 26, § 1o; Lei no 4.591/64, art. 67-A; Lei no 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1095; TJMT, Apelação no 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
contra acórdão proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado (ID 289649853), que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença, e negou provimento ao recurso dos compradores.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando, em síntese, que o acórdão embargado não analisou adequadamente a questão da constituição em mora dos compradores, a qual teria sido demonstrada pela confissão de inadimplência na petição inicial, pelo pedido de suspensão das cobranças, bem como pela comprovação da inscrição dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que não foi observada a prevalência da Lei 9.514/97 sobre o CDC; c) o acórdão foi omisso quanto à fixação do percentual de retenção em 15%, ao invés de 25% como defendido pela embargante, com base no entendimento do STJ e no art. 67-A da Lei 4.591/64.

Por fim, requer o prequestionamento expresso da matéria para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 293357860), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
contra acórdão proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado (ID 289649853), que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença, e negou provimento ao recurso dos compradores.

É consabido que os embargos de declaração têm a finalidade específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em qualquer decisão judicial, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de recurso de contornos rígidos, que não se presta à mera rediscussão da matéria já apreciada.

No caso em análise,
não
se vislumbra qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supramencionado.

A embargante alega que o acórdão foi
omisso
ao não considerar que os compradores estavam formalmente constituídos em mora, o que autorizaria a aplicação do Tema 1095 do STJ e, consequentemente, das disposições da Lei 9.514/97 em detrimento do CDC.

Tal argumentação não procede. O acórdão embargado
analisou expressamente
a questão relativa à constituição em mora dos compradores, afirmando categoricamente que
"não há nos autos prova de que os compradores tenham sido formalmente constituídos em mora, conforme exige o art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97"
(ID 289649853, p. 12).

A Lei 9.514/97 estabelece procedimento específico e formal para a constituição em mora do devedor fiduciante, exigindo expressamente, no art. 26, § 1o, que
"o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente",
o que não se verificou no caso concreto.

A simples confissão de inadimplência na petição inicial, o pedido de suspensão das cobranças ou a inscrição dos nomes dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito não suprem a exigência legal de intimação formal pelo oficial do registro de imóveis,
procedimento específico e indispensável
para a consolidação da propriedade fiduciária, conforme dispõe a lei especial.

Portanto, sem a comprovação de que houve a intimação formal dos devedores na forma prevista no art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97, não há como aplicar o entendimento firmado no Tema 1095 do STJ, que pressupõe, como claramente explicado no acórdão embargado,
"a presença
cumulativa
de requisitos próprios da lei especial: registro do contrato, inadimplemento do devedor e sua constituição em mora" (
ID 289649853, p. 12).

Quanto à alegação de
omissão relativa à prevalência da Lei 9.514/97 sobre o CDC
, o acórdão embargado foi igualmente claro ao tratar da questão. Afirmou-se expressamente que, embora o Tema 1095 do STJ estabeleça a prevalência da Lei 9.514/97 sobre o CDC em contratos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, tal entendimento exige requisitos cumulativos, entre os quais a constituição em mora do devedor na forma prevista no art. 26, § 1o, da referida lei.

Ausente
um dos requisitos essenciais (no caso, a constituição formal em mora), afastou-se corretamente a aplicação do procedimento especial previsto na Lei 9.514/97
, passando a relação jurídica a ser regida pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente consignado no acórdão.

No tocante ao
percentual de retenção fixado em 15% dos valores pagos, não há omissão a ser sanada.
O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção desse percentual, afirmando que
"o percentual de retenção fixado pela sentença em 15% (quinze por cento) mostra-se adequado e proporcional, dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência (entre 10% e 25%), não merecendo qualquer reparo neste ponto"
(ID 289649853, p. 14).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, admite a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos, a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso em análise, o percentual de 15% foi considerado razoável e proporcional, inexistindo omissão nesse aspecto.

Quanto à alegada aplicabilidade do art. 67-A da Lei 4.591/64, que prevê a possibilidade de retenção de até 25% dos valores pagos, cumpre ressaltar que tal dispositivo foi incluído pela Lei 13.786/2018 e aplica-se aos contratos celebrados após sua vigência, não tendo incidência automática no caso concreto.

Ademais, o referido dispositivo estabelece percentual máximo de retenção, não mínimo, como tenta fazer crer a embargante. A fixação de retenção em 15% está dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo qualquer omissão a ser sanada nesse ponto.

A bem da verdade, o que se observa é que o embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade,
a rediscussão do mérito da causa e a reforma do acórdão
, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL No 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que,

o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Desse modo, o eventual não acolhimento dos embargos de declaração não prejudica a análise da matéria em sede de recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025